Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-16.2020.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VALOR INDENIZATÓRIO (PROPOSTO) ACEITO. DECRETO-LEI 3.365/1941. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 2o DO ART. 1.026 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do artigo 1.022 do CPC, têm caráter integrativo e são utilizados com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. Afasta-se o argumento de omissão se a matéria trazida aos autos pela ré/embargante foi devidamente apreciada, tendo o órgão colegiado concluído que, na ação de constituição de servidão administrativa, aplica-se a norma específica que regula a matéria (Decreto-Lei 3.365/1941), autorizando-se, por conseguinte, o arbitramento de honorários advocatícios em desfavor do autor tão somente nas situações em que a indenização fixada na sentença é superior à ofertada na inicial.
3. Tendo em vista o caráter protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
4. Recurso desprovido.